Tribunal: TJES
Processo: 0000508-77.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000508-77.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BARBOSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. CRIME DO ART. 244-B DO ECRIAD. RECONHECIDA.
FURTO
. DOSIMETRIA.
REPARAÇÃO DO DANO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E RECUPERAÇÃO INTEGRAL.
PENA
MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVI
D
O
S
.

1.
PRELIMINAR.
A
Sentença recorrida transitou em julgado para a acusação,
razão pela qual
analisa
da
a prescrição retroativa prevista no art.
110
, §1º do CP
P
, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. O
s
apelante
s

fo ram condenado s às pena s de
0
2
(três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para o furto e 1 (um) ano de reclusão para a corrupção de menor.
Como
os réus eram menores de 21 (vinte e um anos) à época dos fatos (vide fls.
24 e 63
),

os prazos são reduzidos à metade. Assim,
aplica
m
-se, respectivamente,
o
s

prazo
s
prescriciona
is
de 0
4
(
quatro
) anos
para o crime de furto e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para a corrupção de menores.
Portanto, c
onfigurada
a
prescrição
retroativa,
apenas, quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD
.
PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PARA AMBOS OS APELANTES.

2.
MÉRITO. DOSIMETRIA. N
ão há provas nos autos aptas ao acolhimento da pretensão
da atenuante de reparação do dano
, pois a v
ítima informou que s
omente
recuperou duas mochilas contendo roupas, mas que diversos outros bens não foram recuperados.

3.
A
respeito do arrependimento posterior,
consoante posicionamento da Corte Superior de Justiça, “
depende de ato voluntário do acusado, não incidindo a benesse se a reparação se der por ato de terceira pessoa
" (AgRg no AREsp 868.942/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 04/04/2018).
Entretanto,
a
res furtiva
foi recuperada em razão da atuação
d
a
própria vítima,
não por ato voluntário, devolveu seu pertence.

4.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
o entendimento jurisprudencial predominante,
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

5
. Recurso
s conhecido s e im provi d o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000508-77.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BARBOSA, CERTIDÃO DE NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A
Advogados do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA SALVADOR - ES27803, ANCELMO MARTINS - ES25811-A, JABES DE ALMEIDA ALVES - ES25795-A

VOTO

VOTO – PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, pretendem os réus o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A Sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, razão pela qual passo a analisar a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Cumpre pontuar que, nos termos do art. 117 do CPB, a prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória, existindo, pois, dois lapsos interruptivos a serem apurados neste feito.

Em análise d
os autos, verifico que
os fatos ocorreram em 05/11/2016, sendo
recebida a denúncia em 12/06/2017 (fl. 59) e a sentença publicada em 03/03/2020 (fl. 200), assim, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos. E, da sentença até a presente data, transcorreu lapso superior a 3 (três) anos.

Os apelantes foram condenados às

penas de 02 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o furto e 1 (um) ano de reclusão para a corrupção de menor.

Como os réus eram menores de 21 (vinte e um anos) à época dos fatos (vide fls. 24 e 63), os prazos são reduzidos à metade.

Assim, aplicam-se, respectivamente, os prazos prescricionais de 04 (quatro) anos para o crime de furto e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para a corrupção de menores.

Portanto, configurada a prescrição retroativa, apenas, quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR e
DECLARO A PRESCRIÇÃO
,
na modalidade
retroativa
, na forma do art.
110,
§1º,
109, inc. V
I
, e 11
7
do CPB
, PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
S
APELANTE
LUCAS BARBOSA
e

RAMON EMERSON CLAUDINO
, com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal,
quanto
à condenação pelo crime do
art.
244-B do ECRIAD

.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS BARBOSA
e
RAMON EMERSON CLAUDINO,
em face da Sentença de fls. 190/199, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que
condenou-
os
pel
o
s

crime
s
de
furto

qualificado majorado
(art. 155, §§ 1º e 4º do CPB) e

de
corrupção de menor
(art. 244-V da Lei nº 8069/90), aplicando-lhes a
pena de
0
2
(três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para o furto e 1 (um) ano de reclusão para a corrupção de menor
, em regime
inicial
aberto,
substituídas por restritivas de direito.

Preambularmente, observo que, consoante decidido por esta Câmara,
“a
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024160219721, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Assim, tendo sido r
econhecida,
em voto preliminar,
a prescrição apenas quanto ao crime de corrupção de menor
,
prossigo com a análise do mérito recursal, no que tange às pretensões referentes ao crime de furto.

A defesa de LUCAS
questiona a
dosimetria, requer
endo
a
redução da pena pela
atenuante
genérica da reparação do dano
e
causa de diminuição
de arrependimento posterior. Por fim, postula pela gratuidade da justiça e fixação de honorários à defensora dativa
.

A
defesa de RAMON
não apresentou pretensão de mérito recursal quanto ao furto
,
mas
postul
ou
a gratuidade da justiça e
a
fixação de honorários
recursais.

Considerando que a irresignação restringe-se à dosimetria, passo a sua reanálise.

A defesa sustenta que
o réu LUCAS BARBOSA, buscou reparar os danos sofridos pela vítima, pois, além de devolver os objetos furtados que estavam em sua posse, ainda o ajudou a localizar os demais pertences furtados.

Entretanto, não há provas nos autos aptas ao acolhimento da pretensão da atenuante de reparação do dano, pois a vítima informou que somente recuperou duas mochilas contendo roupas, mas que diversos outros bens não foram recuperados.

Prosseguindo, a respeito do arrependimento posterior,
consoante posicionamento da Corte Superior de Justiça, “
depende de ato voluntário do acusado, não incidindo a benesse se a reparação se der por ato de terceira pessoa
" (AgRg no AREsp 868.942/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 04/04/2018).

Além disso,
“
a
aplicação do art. 16 do Código Penal exige a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie, os mencionados requisitos não foram comprovados
(HC n. 438.562/RR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/5/2019).

Ressalto q
ue a
res furtiva
foi recuperada em razão da atuação
d
a
própria vítima, que foi a município vizinho procurar por seus pertences, quando visualizou Lucas com uma mochila que fo
i
subtraída de sua residência,
sendo que após o pedido da vítima e não por ato voluntário, devolveu seu pertence.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitero o entendimento jurisprudencial predominante, quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

A respeito do tema, cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por fim, n
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais a
cada um d
o
s
patrono
s
dativo
s
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Desse modo, CONHEÇO dos Apelos e NEGO-LHES PROVIMENTOS
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS INTERPOSTOS.